Tribunal: STF
Processo: ARE 1282388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL LOTADO NA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC. LEI N. 12.702/2012. DIREITO DE OPÇÃO POR NOVA CARREIRA DE CIÊNCIA E TENOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE OPÇÃO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 7º, incisos V, VI e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O art. 6º, § 1º, inciso XXXI, da Lei n. 8.691/1993, com a redação dada pela Lei n. 12.702/2012, incluiu a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, além de outros órgãos federais, entre os integrantes da chamada carreira de Ciência e Tecnologia. Com o advento da Lei n. 12.823/2013, foi dada nova redação ao § 3º, do art. 6º, da referida Lei n. 8.691/1993, restando vedada a aplicação da regras previstas nos arts. 26, 27 e 28 aos servidores lotados nos órgãos públicos enumerados no art. 6º, § 1º, incisos XXXI a XXXVI, dessa norma legal, à data da publicação da Lei n. 12.702/2012, situação em que se encontra a parte autora.
    A parte autora foi efetivada na CEPLAC especificamente por conta da edição da Medida Provisória n. 568/2012, convertida na Lei n. 12.702/2012, norma essa que não previa o direito de opção reclamada no bojo dos presentes autos, em decorrência do que não há que se falar em violação de direito incorporado em seu patrimônio, quando da edição da Lei n. 12.823/2013, mormente porque a demandante sequer ocupava cargo que tivesse correspondência com a nova carreira de Ciência e Tecnologia, para a qual deseja migrar, ao arrepio do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante n. 43/STF (É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido).
    (...)
    Recurso Inominado interposto CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente